Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-61.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800640-61.2023.8.14.0401

APELANTE: JOMAR DA COSTA SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0800640-61.2023.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

APELANTE: JOMAR DA COSTA SANTANA.

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABAG.

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA ILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ART.157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO.
NÃO ACOLHIMENTO.
Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo simples para furto simples, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado. Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para ameaçar a vítima.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantido os termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0800640-61.2023.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

APELANTE: JOMAR DA COSTA SANTANA.

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABAG.

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA ILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOMAR DA COSTA SANTANA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo 3ª Vara Criminal de Belém
(id.15696611), que o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, do CPB
.

Narra a denúncia (id.15696575)
, que no dia no dia 11/01/2023 a Sra. Alice da Luz Pereira foi vítima do crime de roubo, ocasião em que foi subtraído seu celular marca SAMSUNG, modelo A02, cor azul. Ademais, a vítima ainda foi extorquida para que tivesse seu celular de volta.

CARLOS ANDRÉ DE AMORIM ROSA, policial militar condutor, relatou que no 12/1/2023, quando se encontrava de serviço na VTR 0619, a senhora ALCILENE DE JESUS PEREIRA informou que sua genitora, ALICE DA LUZ PEREIRA, fora vítima de roubo, cujo autor um mototaxista não identificado. Narrou que ALCILENE disse que o crime ocorreu no dia 11/01/2023, por volta das 23h30min, na Rua dos Comerciários, Bairro Coqueiro, próximo à Rodovia Mario Covas.

Além disso, referido militar declarou que ALCILENE disse que uma pessoa de nome JULIANA DAMASCENO SANTANA teria adquirido a res furtiva, e estava exigindo o pagamento de um valor em dinheiro para entregar o aparelho celular da vítima. ALCILENE, então, disse que não tinha dinheiro, mas a agente entrou no aplicativo da NUBANK do celular roubado, e viu que a vítima possuía R$ 500,00 [quinhentos reais]. Assim, o depoente afirmou que ALCILENE informou que JULIANA passou a pedir a senha do banco.

Continuando em seu depoimento, o policial CARLOS ANDRÉ declarou que ALCILENE não deu a senha, mas marcou de se encontrar com JULIANA para comprar o celular de volta e avisou os policiais, que ficaram à espreita para acompanhar a entrega do aparelho.

A testemunha narrou ainda que, no momento do encontro para a entrega do aparelho celular, JULIANA estava na companhia de sua madrasta, CLEIDE CRISTINA MONTEIRO ROSAS. Durante a abordagem, os policiais encontraram o celular dentro de uma bolsa de cor marrom. Após isso, as envolvidas foram levadas à Delegacia da Cabanagem, onde foi descoberto que o assaltante/mototaxista foi JOMAR DA COSTA SANTANA, pai de JULIANA DAMASCENO SANTANA, adolescente de 16 anos, e companheiro de CLEIDE CRISTINA MONTEIRO ROSAS.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, “caput”, do CPB
.

Certidão de antecedentes criminais. (id.15696576)

A denúncia foi recebida em 02 de fevereiro de 2023 (id.15696578).

Em sentença prolatada em 30/03/2023, o juízo julgou procedente a denúncia, condenando o apelante
JOMAR DA COSTA SANTANA
, nas penas do art. 157, “caput”, do Código de Processo Penal. (id.15696611)

Em suas
razões recursais
(id.15696649), a Defensoria Pública pugnou:
1) D
esclassificação para o crime de furto.

Em

sede de

contrarrazões
(id.15696652), o representante do Ministério Público requereu o improvimento do recurso de apelação criminal interposto.

Nesta
Instância Superior
(id.15815153), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela desclassificação do crime de roubo previsto no art. 157, “caput” do Código Penal para o crime de furto, tipificado no art. 155, “caput”, do mesmo diploma, sob à alegação de não restar configurado a grave ameaça ou violência.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar à vítima, posto que conforme relatos prestados pela ofendida em juízo, que o réu que é mototaxista, durante o trajeto de uma corrida requerida pela ofendida, desviou o trajeto e a mandou descer da motocicleta, pegando no seu braço e anunciando o assalto, exigindo-lhe que entregasse o seu celular, causando dessa feita temor a vítima.

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, temeu que algo pior acontecesse, restando configurada a grave ameaça.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

Conforme depoimentos prestados pela vítima ALICE DA LUZ PEREIRA (ID. 15696602), que peço venha para não transcrever, no qual relatou em síntese
que chamou um moto taxista
para lhe levar até o endereço do Residencial Jardim Europa, e que após pagar a corrida de R$ 8,00, o motorista não tinha troco e então sugeriu fazer uma corrida de volta para a vítima. A vítima afirmou que solicitou a nova corrida ao motorista, e que após ele buscá-la no local, desviou o trajeto e a mandou descer da motocicleta, pegou no seu braço e anunciou o assalto com as palavras: Isso é um assalto! Passa o celular pra cá! tomando o celular das mãos da vítima, ficando no meio do caminho a 30mt da pista, e o acusado foi embora
”. Evidenciando o uso da grave ameaça, em vista que a simples ocorrência que venha a arriscar a incolumidade física da vítima já se caracteriza por si só a violência.

As palavras da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equivoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecido quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima fora compelida a entregar seu bem (celular) mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

Conforme se observa, os depoimentos prestados em Juízo pela vítima, especialmente, revelam que o acusado JOMAR DA COSTA SANTANA,

praticou o assalto em detrimento da mesma, mediante grave ameaça e violência.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. CONCURSO DE AGENTES NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os requisitos para o concurso de pessoas são: pluralidade de agentes, conduta relevante, vínculo subjetivo e unidade de crime. 1.1. Havendo dúvida sobre um desses requisitos deve ser afastada a causa de aumento do concurso de agentes para o crime de roubo. 1.2. No caso, não restou comprovado, extreme de dúvidas, a participação de comparsa no crime, nem mesmo se este anuiu com a conduta, devendo-se dar homenagem ao in dubio pro reo. 2. Restando comprovado o emprego de grave ameaça
por depoimento da vítima
e testemunha, não há que se falar em desclassificação do roubo para furto. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 20170610002544 DF 0000248-83.2017.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2019 . Pág.: 181/192) GRIFEI

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E FURTO TENTADO - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL ABERTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE.
(...) Comprovado o emprego da grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, não há que se falar em sua desclassificação para o crime de furto. A versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. A ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações com as demais provas produzidas, determina que se acolha a sua versão em detrimento à simplória negativa do agente. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo, impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
(TJ-MG – APR 10155100011578001, Relator: Maria Luiza de Marilac, Data de Julgamento: 23/06/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2015).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES: IMPOSSIBILIDADE. NA HIPÓTESE, O CRIME DE ROUBO RESTOU CONFIGURADO NO MOMENTO EM QUE O RECORRENTE, VISANDO DIMINUIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA, LEVANTOU A CAMISA PARA MOSTRAR-LHE QUE ESTAVA ARMADO COM UMA FACA, ASSIM, INCUTINDO MAIOR TEMOR, EFETUOU A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, E EVADIU-SE DO LOCAL DO CRIME, PASSANDO A TER CLARAMENTE A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16, DO CP: IMPOSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 16, DO CÓDIGO PENAL, É INAPLICÁVEL A FIGURA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA, COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO. ADEMAIS, A RESTITUIÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA NÃO SE DEU POR ATO VOLUNTÁRIO DO RECORRENTE, MAS SIM DIANTE DA RECUPERAÇÃO DO BEM POR OCASIÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE
.

DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA: POSSIBILIDADE. ERRO DE JULGAMENTO CONSISTENTE NA VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCESSO DE PENA CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 17/2016, DESTE E. TJPA. APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

NOVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: PENA FIXADA NO PATAMAR DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS, PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS. (2018.00666550-64, 185.970, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-23).
(GRIFEI)
.

No que pertine a alegação do apelante quanto a ausência de comprovação que o crime foi praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, destaca-se que para que reste configurada a violência física abordada no art. 157 do CPB, é desnecessária a comprovação de dano à integridade corporal da vítima.

O pleito requerido sob o argumento de não haver provas da violência não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, uma vez que o acusado “
pegou no seu braço”
, conforme afirmou com clareza a vítima.

Assim, os elementos produzidos na fase judicial, que corroboraram aqueles produzidos na fase inquisitorial, em especial as declarações da vítima e das testemunhas, confirmam a tese acusatória e diante desse contexto probatório não assiste razão à pretensão do apelante de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, posto que a conduta por si praticada está em consonância com o tipo penal que lhe foi imputado.

Desta forma,
rejeito
a presente tese recursal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente recurso, e no mérito
nego provimento
, mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 08

de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023